Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745601-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JULIANA WOLFF NOGUEIRA, MARCELO PORLAN, GUILHERME PEREIRA COELHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF em cumprimento de sentença instaurado em favor de JULIANA WOLFF NOGUEIRA e outros, ora exequentes/agravados, no seguinte sentido (ID Num. 173244470 – autos originais): “(...). Da justiça gratuita Após a análise dos documentos juntados pelos Executados, defiro os benefícios da justiça gratuita ao Executado JOSE ESTEVAM DE ALCANTARA JUNIOR em virtude de receber salário no valor de R$2.838,00 (ID no 161127760). Anote-se. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o benefício da assistência judiciária gratuita, ainda que possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos ex-nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Portanto, os seus efeitos valerão a partir da presente decisão. Em virtude do Executado EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA não ter juntado aos autos documentos demonstrassem a sua hipossuficiência, uma vez que reside em bairro de classe média, alega estar desempregado e ter sido penhorado em sua conta a quantia de R$ 17.992,79, indefiro o pedido de justiça gratuita. Da impugnação ao cumprimento de sentença A parte Executada alega excesso de execução. E virtude da divergência das partes, os autos foram remetidos à Contadoria, que apurou que o valor devido nos presentes autos é de R$ 102.592,12 atualizado até agosto de 2023. A parte exequente manifestou sua concordância e a parte Executada alegou que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, razão pela qual as custas e os honorários devem ser excluídos. Pois bem, verifica-se que a impugnação dos executados se refere apenas às custas e honorários. Conforme explicado acima, a concessão dos benefícios da justiça gratuita não retroage, razão pela qual valerão apenas a partir da presente decisão. Logo, cabível a cobrança das custas e dos honorários advocatícios. Portanto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria no ID no 167911652, no valor de R$ 102.592,12 atualizado até agosto de 2023. Rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Da impugnação à penhora Realizada a tentativa de bloqueio de valores, foi penhora a quantia de R$ 3.062,74 em conta vinculada ao CPF do executado Jose Estevam de Alcantara Junior e R$ 17.992,79 em conta vinculada ao CPF do executado Edivaldo Carlos Silva de Oliveira. Narram os executados que os valores penhorados são verbas alimentares, destinados à sobrevivência. No que se refere aos valores penhorados das contas bancárias vinculadas ao CPF do executado José Estevam, afirma que parte é oriunda de salário mensal (Bradesco R$ 357,24 + Itaú R$ 136,11), conforme se infere dos comprovantes de salário e extratos bancários anexos, outra parte dos valores penhorados advém de uma pequena reserva, no valor de R$ 2.544,33, que o executado mantém na conta poupança da Caixa Econômica Federal para momentos de emergência. Por sua vez, o valor de R$ 17.992,79 penhorados da conta bancária vinculada ao CPF do executado Edivaldo Carlos é proveniente de recebimento do quinhão hereditário que lhe coube em ação de inventário, também destinados à sua sobrevivência, sobretudo porque o executado encontra-se desempregado. Alega ainda que os valores estão depositados em conta poupança – que também recebe a proteção especial da impenhorabilidade. Pois bem, analisando o detalhamento da ordem de bloqueio de valores SISBAJUD de ID no 159677882, verifica-se que na conta de JOSE ESTEVAM DE ALCANTARA JUNIOR foi bloqueada a quantia de R$ 3.062,74 em 08 de maio de 2023, sendo R$ 2.544,33 junto à Caixa Econômica Federal, R$ 357,24 junto ao Banco Bradesco, R$ 136,11 junto ao Itaú Unibanco S.A, R$ 15,06 em conta junto ao Banco Santander S.A e R$ 10,00 junto ao Banco do Brasil. Os documentos de ID no 161127760 e 161127759 demonstram que a parte JOSE ESTEVAM DE ALCANTARA JUNIOR recebeu seu salário na conta vinculada ao Banco Bradesco. Em 27/04/2023 houve o crédito do salário do Executado no valor de R$ 2.215,65. Na data de 08/05/2023 houve o bloqueio da quantia de R$ 357,24 que era o valor disponível na conta. Considerando que se trata de verba salarial, determino o imediato desbloqueio da quantia. A parte alega ainda, que o valor bloqueado na conta junto ao Itaú, no valor de R$ 136,11 também é oriunda de salário. No entanto, não houve qualquer comprovação de que a quantia é impenhorável, razão pela qual mantenho a penhora. No que se refere à penhora da quantia de R$ 2.544,33 bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, ele informa que se trata de poupança. O art. 833, §2o do CPC expressamente afirma a possibilidade de ocorrer a penhora sobre vencimentos, remunerações e subsídios quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, senão vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; Compulsando o extrato da conta poupança de ID no 161127763 verifico que de fato o valor foi bloqueado em conta poupança. Ademais, a conta apresenta movimentação típica de poupança. Assim, incabível a penhora de qualquer valor. Determino o desbloqueio da quantia de R$ 2.544,33 bloqueado junto à Caixa Econômica Federal, pelo sistema SISBAJUD, após preclusão da presente decisão. Passo à análise da penhora realizada na conta de titularidade de EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA. Alega o Executado que o valor de R$ 17.992,79 penhorado em sua conta é proveniente de recebimento do quinhão hereditário que lhe coube em ação de inventário, também destinados à sua sobrevivência, sobretudo porque o executado encontra-se desempregado. Alega ainda que os valores estão depositados em conta poupança – que também recebe a proteção especial da impenhorabilidade. Sem razão o Impugnante. O art. 833, §2o do CPC expressamente afirma a possibilidade de ocorrer a penhora sobre vencimentos, remunerações e subsídios quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, senão vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No entanto, compulsando os extratos da conta poupança de ID no 161127767 verifico que a conta apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta corrente fosse, em virtude da realização de saques e compras com o cartão magnético de forma constante. Por todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada por EDIVALDO CARLOS SILVA DE OLIVEIRA. Com relação aos demais valores bloqueados no SISBAJUD, que não tiveram a determinação de desbloqueio, converto a constrição em pagamento. Transfira-se para conta judicial à disposição do Juízo. Após a preclusão da presente decisão, intime-se a parte Exequente para informar em qual das modalidades da expedição eletrônica pretende a liberação da quantia acima mencionada: PIX (CPF/CNPJ), transferência para conta a ser indicada ou levantamento do valor em agência, no prazo de 5 dias. Apresentados os dados, promova a Secretaria a expedição. Considerando que o valor não quita o débito, no mesmo prazo, deverá a parte Exequente indicar novos bens passíveis de penhora.” Na origem, após bloqueio de numerário em conta bancária do executado/agravante (conta poupança), este ofertou impugnação ao cumprimento de sentença. Na referida defesa processual, requereu a concessão, em seu favor, dos benefícios da Justiça Gratuita; e o desbloqueio da quantia bloqueada em sua conta bancária, sob o fundamento de que a constrição se deu sobre numerário localizado em conta poupança. O Juízo de origem indeferiu os dois pleitos por meio da decisão agravada. Contra o referido pronunciamento judicial, o agravante recorre. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a hipossuficiência financeira alegada pelo executado não pode ser afastada pelo Juízo Singular, uma vez inexistentes provas que indiquem a capacidade financeira da parte nos autos originais (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil). Quanto à impenhorabilidade da verba constrita, reforça que esta condição deve se impor, uma vez que o montante objeto da penhora se encontrava em conta poupança, protegida pela disposição lançada ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Ao fim, requer, liminarmente, a indisponibilidade da verba penhorada em face da alegada impenhorabilidade. No mérito, requer a reforma do pronunciamento judicial agravado, de modo que seja declarada a impenhorabilidade da verba constrita e concedido o benefício da justiça gratuita em favor do agravante. O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que se insurge contra decisão que rejeitara a gratuidade de justiça em seu favor (art. 1.015, inciso V, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Todavia, no caso dos autos, não se extrai a probabilidade do direito alegado pelo agravante. De fato, é cediço que o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil destaca a regra geral de impenhorabilidade da “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Tal regramento tem por objetivo a proteção de quantia destinada pelo devedor para a formação de suas reservas, estas fruto do simples ato de poupar (guardar). Por tal razão, em respeito ao Princípio da Máxima Tutela Executiva (art. 797, caput, Código de Processo Civil), norteador dos processos de execução – cujos procedimentos devem ser realizados no interesse do credor –, a proteção insculpida no mencionado inciso X do art. 833 não se destina a quantias penhoradas em conta poupança usada de maneira desvirtuada, como se uma conta corrente fosse – o que descaracteriza o intuito de poupar do devedor –, situação que se apresenta nos autos de origem. Note-se, nos apontados autos originais, que o extrato de conta poupança apresentado pelo executado, com saldo de R$ 18.175,38 (dezoito mil cento e setenta e cinco reais e trinta e oito centavos), revela intensa movimentação bancária, com indicações de pagamentos realizados, valores recebidos e transferências diárias via Pix, medidas estas incompatíveis com o gerenciamento de conta bancária voltada à formação de reservas financeiras (ID Num. 161127767 – autos de origem). Nesse contexto, evidenciado o uso da conta bancária para trocas cotidianas, não se verifica, no presente momento processual, incorreção do pronunciamento judicial recorrido, cujas razões de indeferimento fundaram-se no demonstrado desvirtuamento da conta bancária, em completa consonância com o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA-POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. DESVIRTUAMENTO DE SUA FINALIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Insurge-se o agravante contra a penhora realizada em sua conta-poupança. Contudo, a impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizado o desvirtuamento da sua finalidade. Precedentes. 2. Na hipótese, os extratos bancários do agravante na aludida conta demonstram movimentações diárias, com depósitos e saques com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente, afastando a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1771340, 07011059620238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. CADERNETA DE POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 833, inciso X e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança - até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 2. O desvirtuamento da finalidade da caderneta de poupança, com a utilização característica de conta corrente, permite a constrição judicial da quantia depositada. 3. Constitui ônus do executado comprovar a impenhorabilidade do numerário bloqueado judicialmente, nos termos do art. 854, parágrafo 3o, I, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1776660, 07346981920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. PENHORA DE VALORES EM POUPANÇA. BANCÁRIA. DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no Art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição. 2. De acordo com o art. 833, X, do Código de Processo Civil- CPC, os valores encontrados em poupança bancária são impenhoráveis. Conforme entendimento consolidado de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a impenhorabilidade pode ser afastada caso seja demostrada a descaracterização da conta poupança por intermédio da utilização da conta poupança como conta corrente, como nos casos em que se recebe e envia pix, realiza pagamento de contas, envio de TED, realiza saques e compras no débito, dentre outras movimentações bancárias. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1772377, 07245297020238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Assim, ausente o requisito necessário à concessão liminar pleiteada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito referente à antecipação da Tutela Recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2023 18:39:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora